Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729780-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal contra decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisão n. 3.784/2023, do TCDF (que considerou que “se, após laborar em atividade estritamente policial por vinte anos se homem ou quinze anos se mulher, o servidor continuar atuando em atividade estritamente policial, o tempo seguinte nessa atividade poderá ser computado de forma ponderada, em conformidade com o decidido pelo STF no tema 942, para fins de completação do tempo total exigido para aposentadoria do policial civil, na forma prevista pela Lei Complementar n.o 51/1985”). O agravante alega, em síntese, que: 1) tem capacidade para ocupar posição processual autônoma na relação jurídica processual, tendo em conta que a situação dos autos caracteriza hipótese excepcional de conflito de interesse entre o órgão de controle e o Poder Executivo do Distrito Federal, tanto é que este adotou posição de neutralidade, efetivamente abandonando a defesa do Tribunal de Contas do Distrito Federal; 2) nesse caso, mesmo sem ter personalidade jurídica, o órgão poderá estar em juízo para defender interesses e direitos próprios, que não sejam patrimoniais, e para defender competências e prerrogativas, sendo-lhe reconhecida personalidade judiciária; 3) este Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para julgar a questão, pois a competência para apreciar direitos coletivos dos policiais civis é da Justiça Federal (RE 275.438/DF – “Compete privativamente à União legislar sobre o regime jurídico dos Policiais Civis do Distrito Federal, inclusive em matéria remuneratória (Súmula 647/STF), cabendo, ainda, aos cofres federais suportar os efeitos dessa política salarial”), na medida em que essa decisão afetará os cofres públicos da União, pois compete exclusivamente a ela organizar e manter a polícia civil do Distrito Federal; 4) o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios não tem legitimidade para propor a presente ação civil pública, pois não tem atribuição para defender o patrimônio público da União, sob pena de usurpação da atribuição do Ministério Público Federal; 5) não há probabilidade de procedência do pedido a justificar a decisão agravada, pois a Decisão n. 3.874/2023 do Tribunal de Contas do Distrito Federal não afronta o Tema 942/STF, nem a Lei Complementar Federal n. 51/1985, nem a Lei Federal n. 8.216/1991, sequer quaisquer dispositivos da Constituição Federal, como, equivocadamente, entendeu a decisão agravada; 6) após extenso debate entre os Conselheiros, o Tribunal de Contas do Distrito Federal decidiu que o Tema 942/STF se aplica aos policiais civis somente após o cumprimento do tempo mínimo de atividade policial exigido pela Lei Complementar n. 51/1985, porque os servidores dessa carreira continuariam expostos às condições prejudiciais à sua saúde, inerentes aos cargos; 7) a Decisão n. 3.874/2023 preserva todos os requisitos previstos pela Lei Complementar Federal n. 51/1985 – i.e. o tempo mínimo de serviço policial exigido para aposentadoria –, para, só então, após esse cumprimento, aplicar uma contagem ponderada, diante da natureza especial da atividade prestada pela carreira e os inerentes e evidentes desgastes a que estão submetidos esses servidores; 8) tampouco há perigo na demora ou risco de dano que justifique a tutela de urgência concedida, e sim periculum in mora inverso, já que os prejudicados com essa suspensão são os servidores policiais civis que já cumpriram o tempo para se aposentar, e não – supostamente – os cofres públicos, que devem, sim, arcar com esse ônus, já que a aposentadoria desses profissionais cumpre os requisitos legais e jurisprudenciais. Requer: “a. a concessão de efeito suspensivo a este recurso; b. sejam acolhidas suas questões preliminares: i. de competência absoluta da Justiça Distrital com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal da 1a Região, bem como a anulação da decisão agravada; ii. de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, devendo ser intimado o Ministério Público Federal para se pronunciar quanto ao interesse para assumir o polo ativo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito; c. no mérito, o provimento deste Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e revogada a tutela provisória.” Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Decisão n. 3784/2023 - TCDF, ora questionada, foi proferida nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, que foi acompanhado pelo Revisor, Conselheiro ANDRÉ CLEMENTE, decidiu: (...) III – esclarecer ao consulente que: a) o Tema 942 de Repercussão Geral, definido pelo STF no bojo do RE 1.014.286/SP não se aplica aos servidores Policiais Civis para a completação do tempo mínimo de atividade estritamente policial, prevista na Lei Complementar n.o 51/1985, porquanto configuraria um “bis in idem”, com dupla redução do requisito temporal para inativação; b) se, após laborar em atividade estritamente policial por vinte anos se homem ou quinze anos se mulher, o servidor continuar atuando em atividade estritamente policial, o tempo seguinte nessa atividade poderá ser computado de forma ponderada, em conformidade com o decidido pelo STF no tema 942, para fins de completação do tempo total exigido para aposentadoria do policial civil, na forma prevista pela Lei Complementar n.o 51/1985; (...)” Antes da EC 103/2019, a matéria era assim tratada no art. 40, § 4o, da CF/88: “Art. 40. (...) (...) § 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 47, de 2005) I - portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005) II - que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005) III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)” Após a EC 103/2019, a questão passou a ser disciplinada na CF/88 da seguinte forma: “Art. 40. (...) (...) § 4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 4o-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 4o-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) No julgamento do Tema 942, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: Tema 942/STF Tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.” Ocorre que, conforme constou da decisão agravada: “(...) no caso dos policiais civis, antes da superveniência da EC n.o 103/2019 já havia lei complementar regulamentando, qual seja, a LC n° 51/85, cuja norma foi recepcionada pela Constituição Federal, prevendo aposentadoria voluntária, com proventos integrais, independentemente da idade: a. após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; b. após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. Entretanto, esta modalidade de aposentadoria não se baseia no exercício de atividades insalubres, mas sim no desempenho de atividades de risco. Seu fundamento constitucional encontra-se no inciso II do § 4o do art. 40 da CRFB, não sendo abrangido pela Súmula Vinculante n° 33, tampouco pelo Tema 942 de Repercussão Geral. Dessa forma, o período de trabalho realizado em condições prejudiciais à saúde não será considerado para efeitos de aposentadoria especial da atividade policial (prevista na LC 51/85), sendo válido somente para as aposentadorias comuns estabelecidas no artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. Portanto, em cognição sumária, a Decisão n.o 3784/2023 – TCDF, especialmente o inciso III, alínea b, está em dissonância às previsões legais e constitucionais de regência, bem à tese do STF. (...)” Dessa forma, ao menos nesta fase processual, entendo que essa contagem estabelecida pela Decisão n. 3784/2023, do TCDF, contraria o Tema 942/STF, por combinar indevidamente normas distintas de aposentadoria especial, ainda que a pretendida contagem especial se refira ao “tempo de serviço estritamente policial excedente ao necessário, para fins da aposentadoria especial de que trata a Lei Complementar Federal no 51/1985”. Nesse sentido: “(...) 1. ‘Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República’ (STF, Tema 942). 2. O servidor público professor tem previsão constitucional de aposentadoria especial com a redução de tempo de serviço, sendo regulamentada no DF pela Lei Complementar no 769/2008. Não se aplicam ao caso as normas do regime geral de previdência social. 3. Não existe no ordenamento jurídico qualquer previsão para combinar normas distintas de aposentadoria especial. Autorizar a contagem do tempo trabalhado como policial militar da maneira pretendida pelo apelante representaria a criação de um regime ainda mais especial. Precedentes. (...)” (Acórdão 1839492, 07043973520238070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ATIVIDADE INSALUBRE, PERIGOSA OU PENOSA. REGIME ESPECIAL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. RE 1.014.286 - TEMA 942. DISTINÇÃO. Não se aplica a tese firmada no RE 1.014.286 ao policial civil do DF, uma vez que tem regime próprio e mais benéfico de aposentadoria estabelecido por lei específica - LC 51/85.” (Acórdão 1746939, 07048688520228070018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República’. 2. O autor/apelante é servidor, integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, estando submetido à Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria. 3. A categoria de servidor público federal, dentre eles os policiais integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal, estão amparados pelo benefício legal da redução de tempo de serviço, em detrimento de outras categorias, frente às condições de serviços a que estão submetidos. Isto é, a legislação já ampara a referida carreira de forma diferenciada no que diz respeito a contagem do tempo de contribuição necessário para a aposentadoria. 4. Não há razoabilidade, tampouco fundamento legal, para a conversão do tempo que já é computado de maneira mais benéfica, quando comparado ao regime geral dos servidores públicos. Assim, descabe a conversão de tempo especial em comum para fins de abono de permanência e aposentadoria. (...)” (Acórdão 1659039, 07034427220218070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Ante a previsão normativa de regime de aposentadoria diferenciado para o servidor público policial (Lei Complementar no 51/1985), é indevida a aplicação do Tema no 942 da repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal. O Policial Civil do Distrito Federal se encontra submetido a um regime diferenciado de aposentadoria, que foi criado justamente em razão das particularidades e peculiaridades da atividade policial. Tanto a periculosidade quanto a insalubridade são inerentes ao ofício. Logo, a pretensão de se obter contagem diferenciada de tempo de serviço quando já se está submetido a um regime de aposentadoria diferenciado, com significativa redução de tempo de serviço e de contribuição, implica em vantagem indevida, sem respaldo constitucional. Outrossim, no caso concreto, a apelante não logrou êxito em comprovar o exercício de atividade insalubre, tampouco a percepção de adicional de insalubridade.” (Acórdão 1640963, 07040321520228070018, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) No particular, cuida-se de pretensão de agente da Polícia Civil do Distrito Federal em obter a conversão do tempo especial de serviço em tempo comum, para fins de aposentadoria especial, consoante a tese fixada pelo c. STF, em sede de repercussão geral - Tema n. 942. Todavia, a Lei Complementar Distrital no 51/1985 já estipulou regime próprio de aposentadoria para a categoria policial, estabelecendo de forma mais benéfica a aposentadoria especial, em detrimento das demais categorias de servidores públicos. De tal sorte, não há que se falar em aplicação das diretrizes contidas no Regime Geral de Previdência Social para o servidor público da Polícia Civil do DF, porquanto há norma especializada a respeito do tema.” (Acórdão 1439096, 07041742520228070016, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação às alegações de incompetência da Justiça Distrital e de ilegitimidade do Ministério Púbico do DF, considerando que essas questões ainda não foram apreciadas pelo Juízo a quo, não é possível a sua análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.1.1. Teses de ilegitimidade passiva ad causam da parte agravada e de incompetência do juízo não analisadas pelo juízo de origem. 1.2. Inviabilizado o exame de tais matérias em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Preliminares rejeitadas. (...)” (Acórdão 1747774, 07201058220238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator